Tribunal: TJDFT
Processo: 0706016-78.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTES DENTÁRIOS. PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. ILÍCITO NÃO COMPROVADO. TRATAMENTO INACABADO. RUPTURA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. No caso, não houve conclusão decisiva na perícia no sentido de que tenha havido erro ou defeito na técnica utilizada no tratamento da autora, notadamente diante da falta de informações precisas no prontuário, e em razão de terem sido realizados serviços posteriores com profissional diverso.
2. Com amparado na prova técnica pericial, assim como nos demais elementos probatórios carreados aos autos, concluiu-se que não houve falha ou defeito no tratamento odontológico prestado à autora, porquanto os implantes realizados pela clínica embargante foram inclusive aproveitados, ainda que de forma parcial, em tratamento complementar a que se submeteu a autora posteriormente. Dessa forma, não foi reconhecida a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
3. Concluiu-se, também, que a relação contratual se encerrou em decorrência da perda da confiança da autora nos profissionais que a atenderam, mas que não havia indícios de que tenha havido erro, utilização de técnicas ou materiais equivocados, de forma que não havia como se acolher o pedido de resolução contratual e aplicação do disposto no art. 475 do Código Civi.
4. Logo, foi apontado expressamente o fundamento jurídico para a condenação à devolução de parte do valor pago – referente ao valor pago a maior pelo tratamento não finalizado, ou seja, em relação ao serviço faltante-, uma vez que o tratamento não havia sido totalmente concluído, sob pena de enriquecimento ilícito da ré.
5. Em relação ao ressarcimento a título de danos materiais, não houve, tampouco, omissão, pois a matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, com base no entendimento de que deveria ser mantida a condenação, em razão de terem sido comprovados os custos com outros exames e procedimentos, gerados a partir do serviço prestado, que deverão ser custeados pela parte ré.
6. A ausência dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
7. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios. Precedentes.
8. Embargos de declaração do réu conhecidos e não providos.